Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750556-56.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOSE MILSON DOS SANTOS IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JOSE MILSON DOS SANTOS, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e VI, e §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado, na vigência da Lei n. 13.104/2015). Em suas razões, o impetrante esclarece, de início, que o paciente foi preso em flagrante, sem resistência, e sua prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Após instrução processual, o paciente foi pronunciado e mantido preso. Argumenta que houve mudança no contexto fático quanto aos motivos da prisão preventiva, de modo que é razoável e adequada a substituição por medida cautelar diversa, especialmente porque não há risco atual que a justifique. No ponto, menciona que não há elementos a indicar que o paciente seja pessoa agressiva, ao contrário, a própria vítima teria afirmado, assim como outras testemunhas ouvidas em juízo, que o paciente é pessoa amável e pacífica, que não se sentia ameaçada pelo réu, e que a arma de fogo não foi apontada para a sua cabeça. Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar, sobretudo o periculum libertatis, afirmando que o paciente, em depoimento, confirmou que não tinha intenção de apontar a arma para a vítima, tampouco disparar contra ela. Alega que, apesar de haver mais munições na arma, que foi entregue pelo paciente espontânea e voluntariamente à polícia, foi realizado apenas um disparo, e que, perante o juízo, ficou esclarecida a questão quanto a não aceitação do fim do relacionamento, concluindo que o paciente não é criminoso contumaz e não oferece risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, mormente diante de novo contexto fático, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se o caso. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que noticia a presente impetração, porque, ao contrário do que alega a Defesa, não se vislumbra, neste momento, alteração no contexto fático que autorize a concessão liminar da ordem. Com efeito, em consulta ao feito principal n. 0718708-42.2024.8.07.0003, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante depois que a vítima deu entrada na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, com ferimentos por arma de fogo, oportunidade em que o vigilante do local acionou a polícia narrando ocorrência de violência doméstica. Ao se deslocar ao local, a polícia recebeu informações da própria vítima, que apontou o paciente como o autor do disparo. O paciente foi preso em sua própria casa e levado à Audiência de Custódia, onde sua prisão foi convertida em preventiva, ao seguinte fundamento (id 200684538, autos n. 0718708-42.2024.8.07.0003): Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após discussão dentro do carro por não aceitar rompimento do relacionamento, efetuou disparo de arma de fogo nas costas da vítima quando esta saiu do veículo, que somente não veio a falecer porque foi prontamente levada à UPA e recebeu atendimento médico. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi reavaliada, tendo o juiz se manifestado, em decisão de id 206191187 dos autos principais, nos seguintes termos: A possibilidade de prisão cautelar consiste em mitigação ao princípio da presunção da inocência prevista constitucionalmente, sendo possível sua decretação quando presentes seus requisitos legais. A prisão preventiva em comento foi decretada em razão da presença do fumus comissi delicti – por se considerar que a materialidade do delito estava comprovada nos autos e havia indícios da autoria pelo postulante – e do periculum libertatis – tendo sido fundamentada na necessidade garantia da ordem pública. No caso em comento, apura-se suposta tentativa de feminicídio, motivada pelo sentimento de posse do denunciado em relação à vítima, delito ao qual é cominada pena máxima superior a quatro anos, o que se enquadraria na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o acusado teria desferido disparo de arma de fogo contra a vítima, logo após esta ter manifestado interesse em encerrar o relacionamento extraconjugal que possuíam. O disparo teria sido efetuado assim que a vítima saiu do veículo no qual ambos se encontravam, tendo danificado o vidro do veículo e atingido a vítima nas costas. Destaco que, ao ser ouvida pela autoridade policial (Id. 202059529), a vítima manifestou temer por sua integridade física. Desse modo, entendo que a liberdade do acusado ainda representa risco à ordem pública, assim como à integridade física e psíquica da vítima, o que justifica a manutenção da custódia cautelar decretada. (...) Destaco que o fato de o réu ter entregado a arma do crime à autoridade policial não é uma atitude de rechaçar os argumentos basilares para decretação do cárcere provisório. Não obstante o réu tenha invocado as hipóteses dos incisos III e VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, não restou demonstrado que ele seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Saliento que o fato de o acusado ser pai de crianças não caracteriza as hipóteses aventadas de forma automática. Foram juntadas mensalidades escolares e comprovantes de transferências de valores, contudo os documentos estão em nome de terceiros. No mais, ainda que o réu contribua, de alguma forma, com o custeio das despesas da criança, trata-se de consequência natural da paternidade, não servindo como imposição para liberdade no caso da suposta prática de infrações criminosas. Em razão dos argumentos delineados, considero que os motivos acima expostos são contemporâneos e nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho o cárcere provisório nos termos da sua decretação. Após a audiência de instrução, foi formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido com a seguinte fundamentação, na parte que interessa (id 213030241): Encerrada a instrução processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. De fato, na audiência de instrução, questionada pela Defesa se se sentiria ameaçada caso José Milson fosse solto, a depoente, ouvida na frente do acusado, enquanto este parecia emocionado, alegou que não. Entretanto, importante destacar que a análise da situação prisional do acusado, nas ocasiões anteriores, não foi empreendida tão somente com base nas declarações prestadas pela vítima, mas sim pela análise dos elementos informativos presentes nos autos até então. Portanto, vê-se que a situação prisional não é decorrente de um desejo da vítima. (...) Colhida a prova oral, ao contrário do quanto arguido pela Defesa, não verifico, por ora, qualquer alteração significativa do cenário fático-jurídico que sustentou as decisões anteriores. (...) Em razão dos argumentos delineados, considero que os motivos acima expostos ainda são contemporâneos e nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Como se vê, a prisão preventiva do paciente está plenamente justificada, não havendo, de fato, situação excepcional que justifique a sua revogação. É importante registrar que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes todos os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, especialmente diante da gravidade dos fatos narrados na denúncia, que demonstram a periculosidade concreta do paciente, diante de sua conduta de disparar arma de fogo, em via pública, após discussão com a vítima sobre o término do relacionamento, atingindo-a nas costas. O fato de a vítima afirmar em juízo que não se sente ameaçada pelo réu não desabona, de modo algum, a necessidade da prisão cautelar do paciente, que como mencionado pelo juiz, foi decretada diante do risco concreto que a sua liberdade representa à ordem pública. Assim sendo, frente à peculiaridade do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento apto a garantir a ordem pública, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator